Tribunal: TJMT
Processo: 1003403-68.2019.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003403-68.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DE SOUZA - CPF: 022.982.631-83 (EMBARGANTE), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - CNPJ: 05.464.895/0002-10 (EMBARGADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), LEANDRO DE MORAIS - CPF: 003.676.151-69 (EMBARGADO), PAULA VIRGINIA PEREIRA ALVES - CPF: 626.621.121-15 (ADVOGADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE SOUZA - CPF: 022.982.631-83 (EMBARGADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), LEANDRO DE MORAIS - CPF: 003.676.151-69 (EMBARGANTE), PAULA VIRGINIA PEREIRA ALVES - CPF: 626.621.121-15 (ADVOGADO), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - CNPJ: 05.464.895/0002-10 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a culpa exclusiva do condutor do veículo dos réus por acidente de trânsito, mas julgou improcedente o pedido de indenização por ausência de prova do dano material e moral, mantendo a sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto:

(i) à localização do veículo sinistrado e ao dever da seguradora de restituí-lo;

(ii) ao pedido subsidiário de restituição ou indenização;

(iii) à preclusão da prova de devolução pela seguradora; e

(iv) à ausência de manifestação sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não se constata qualquer omissão ou contradição no acórdão, que enfrentou os temas relevantes ao reconhecer a culpa pelo acidente, mas concluiu pela improcedência do pedido ante a ausência de comprovação do dano material e moral.

4. A alegação de desaparecimento do veículo foi refutada por elementos constantes dos autos, incluindo comunicação formal da seguradora e documentos juntados pelo próprio embargante, que comprovam o conhecimento do paradeiro do bem.

5. A alegação de omissão quanto a dispositivos legais não prospera, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos mencionados pelas partes quando a fundamentação já é suficiente à solução da controvérsia.

6. A pretensão recursal revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a rediscussão do mérito da decisão, em afronta ao art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando já foram apresentados fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo inadmissíveis quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
André Luiz de Souza
, em face do
acórdão proferido em ID 282275888
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente
o pedido de indenização por danos materiais e morais
, formulado pelo embargante em razão de
acidente de trânsito ocorrido em 21/12/2018
, envolvendo veículo de propriedade da empresa
Transete Transporte Seguro Ltda.
e, por consequência, a
seguradora
Allianz Seguros S/A
, em razão da negativa de cobertura securitária.

Em suas razões de ID 287639370,
o embargante sustenta, a existência de
omissões e contradições no julgado
, apontando, em síntese:

- omissão quanto ao
paradeiro do veículo
e ao dever da seguradora de informar sua localização ou proceder à devolução;

- omissão quanto ao
pedido subsidiário de restituição ou pagamento do valor correspondente ao veículo
;

- omissão quanto à
preclusão da seguradora
em apresentar provas de devolução; e,

- ausência de manifestação clara sobre
diversos dispositivos legais invocados
(arts. 927, 944, 389, 373, II e 489, §1º, VI do CPC, entre outros), com objetivo de
prequestionamento
para futura interposição de recurso especial.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para esclarecimento e saneamento dos vícios apontados e, consequentemente, seja reformada a sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Por sua vez, as
partes embargadas,
Allianz Seguros S/A
e
Transete Transporte Seguro Ltda.
, apresentaram
contrarrazões, respectivamente, em ID 291641872 e ID 291799362
, sustentando a
inexistência de omissão, obscuridade ou contradição
, argumentando que os embargos têm
nítido caráter infringente
e visam à
rediscussão do mérito
já devidamente apreciado.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Alega o embargante a ocorrência de omissões e contradições no acórdão, sustentando que não teria havido enfrentamento:

(I) da questão relativa ao paradeiro do veículo sinistrado, supostamente não devolvido;

(II) do pedido subsidiário de restituição do bem ou indenização correspondente;

(III) da preclusão da seguradora em provar a devolução do veículo; e,

(IV) da necessidade de manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais com fins de prequestionamento.

Todavia, com a devida vênia, não assiste razão ao embargante.

A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Turma.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram todos apreciados, nos seguintes termos (ID 282275888):

“
Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise dos seguintes pontos: (i) determinar se houve culpa dos réus pelo acidente de trânsito; (ii) verificar a existência de dano material, em especial a alegada perda total do veículo do autor; (iii) apurar a ocorrência de danos morais passíveis de reparação; e (iv) verificar a validade da condenação da Denunciante, considerando a extinção da denunciação à lide em razão da improcedência do pedido inicial.

A dinâmica do acidente, conforme descrita no Boletim de Ocorrência n. 2018.394280 (fls. 05/11 – ID 208156543), indica que o autor sinalizou corretamente sua intenção de realizar uma conversão à esquerda, em conformidade com o art. 35 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). No entanto, foi atingido pelo veículo dos réus, que realizava uma ultrapassagem em violação ao art. 29, inciso IX, do CTB, o qual veda a ultrapassagem quando o veículo à frente sinaliza a intenção de converter à esquerda.

Diante disso, entendo que a culpa pela colisão recai sobre o condutor do veículo dos réus, pois este desrespeitou a sinalização feita pelo autor. Há presunção de culpa do condutor que realiza ultrapassagem em tais circunstâncias, especialmente considerando que o abalroamento ocorreu na parte traseira/lateral esquerda do veículo da frente.

Ainda que a requerida alegue que o autor deveria ter entrado na faixa de acostamento antes de realizar a conversão à esquerda, os fatos e documentos dos autos sugerem que, em colisões desse tipo, a responsabilidade geralmente recai sobre o motorista de trás, que deve observar o fluxo de tráfego à sua frente com atenção redobrada.

Embora existam exceções a essa regra — como em casos de frenagem repentina, inesperada e imprevisível, conforme previsto no art. 42 do CTB, que proíbe frenagens bruscas salvo por razões de segurança —, tal situação não se verifica nos autos. Por esse motivo, a sentença de primeiro grau deve ser mantida, pois está bem fundamentada e alinhada aos fatos da lide, como demonstrado a seguir (ID 208158807):

“Verifica-se, portanto, que o pedido da parte autora está lastreado no boletim de ocorrência, cuja narrativa é suficiente a evidenciar o fato constitutivo de seu direito, haja vista que esclarece a dinâmica dos fatos, sendo possível deduzir, a partir de tal documento, que ambas as partes trafegavam na mesma via e sentido, quando o requerente efetuou manobra de conversão para a esquerda, devidamente sinalizada e a parte requerida o abalroou.

Destarte, infere-se que o requerente observou o disposto no artigo 35, do Código de Trânsito Brasileiro, pois sinalizou a manobra de conversão à esquerda, in verbis:

“Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.” (sic)

Mesmo que a requerida alegue que estava realizando uma ultrapassagem à esquerda, o fato é que o veículo Hyundai desrespeitou a norma de trânsito, pois o veículo à sua frente já havia sinalizado a intenção de converter à esquerda, conforme dispõe o art. 29, inciso IX, do CTB:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;”

Além disso, quem sofre uma colisão traseira tem a seu favor a presunção de culpa do outro condutor, que só pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, a qual inexiste nos autos.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. 'Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes' ( AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). (...)" ( AgInt no AREsp 1162733 / RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe. 19/12/17).

Diante dos fatos relatados pelas partes, conclui-se que o autor realizava uma conversão à esquerda, enquanto o réu executava uma ultrapassagem pela mesma direção.

Nesse contexto, a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída exclusivamente ao condutor do veículo Hyundai/HR HDB, de propriedade dos réus.

Por outro lado, embora o autor seja vítima do acidente, ele não comprovou o dano material alegado, especificamente a "perda total" do veículo. Os documentos apresentados apenas demonstram a abertura de processo administrativo junto à seguradora, sem comprovação de indenização ou de perda total.

Em relação aos danos materiais, vale destacar o ensinamento de Carlos Roberto Gonçalves:

"Sem a prova do dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente. O dano pode ser material ou moral, ou seja, sem repercussão na órbita financeira do ofendido." (Direito Civil Brasileiro, V. IV, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 34/36).

A indenização por danos materiais só é devida mediante comprovação cabal do dano alegado, não bastando a simples abertura de processo administrativo junto à seguradora. Nesse sentido, considero a sentença de primeiro grau irretocável.

Igualmente, o pedido de indenização por danos morais é improcedente, pois o autor não demonstrou qualquer abalo psicológico significativo ou situação excepcional que extrapolasse os meros dissabores do cotidiano, inexistindo configuração de dano moral in re ipsa.

DA RECONVENÇÃO

Não prosperam as alegações recursais da reconvinte/requerida de que o autor, ao não contestar a reconvenção, teria operado a revelia, com aplicação de seus efeitos.

A reconvinte/apelante não tem razão, pois a ausência de contestação à reconvenção não configura revelia automática.

Conforme o art. 344 do Código de Processo Civil, a revelia só se aplica quando a matéria discutida admite presunção de veracidade.

No caso, as alegações feitas na reconvenção demandam análise probatória e estão diretamente ligadas ao único fato em discussão na ação principal, afastando-se, assim, os efeitos da revelia.

DA DENUNCIAÇÃO À LIDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A denunciante/recorrente argumenta que sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais da lide secundária é descabida, considerando que, com a improcedência dos pedidos formulados na demanda principal, a denunciação à lide ficou prejudicada.

Sem razão a denunciante/recorrente.

A denunciação à lide é extinta por prejudicialidade quando o pedido principal é julgado improcedente, o que torna sem objeto a análise da lide secundária, conforme jurisprudência consolidada.

Nessa situação, a extinção da denunciação à lide não exime a denunciante de arcar com os ônus sucumbenciais, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

A norma do parágrafo único do art. 129 do CPC dispõe que, se o denunciante for vencedor na ação principal, a ação de denunciação não terá seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado:

“Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.”

Portanto, cabe à apelante/denunciante o pagamento dos ônus sucumbenciais da lide secundária, prejudicada pela improcedência dos pedidos formulados na lide principal.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, sendo improcedentes os pedidos na demanda principal, cabe ao litisdenunciante arcar com os honorários dos advogados do litisdenunciado.

Assim, “se a denunciação for prejudicada pela vitória do denunciante na ação originária, haverá condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado." (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. I. 63. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 326-328).

Irretocável a sentença combatida em seus termos e fundamentos.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada por estes e por seus próprios fundamentos.
“ (Sic)

Conforme se vê, não se verifica qualquer vício que autorize a interposição dos embargos.

O acórdão impugnado apreciou adequadamente todas as questões relevantes à solução do litígio, inclusive reconhecendo a culpa exclusiva do condutor da parte ré pelo acidente, mas julgando improcedentes os pedidos de indenização por ausência de comprovação da perda total do veículo e de danos morais qualificados.

Com relação ao alegado desaparecimento do veículo, o acórdão foi claro ao consignar que o autor não comprovou a posse pela seguradora, tampouco o dano material resultante. Houve também menção expressa aos elementos documentais que não demonstraram o valor ou o desaparecimento definitivo do bem, não se tratando, pois, de omissão, mas de julgamento desfavorável ao embargante.

Nesse ponto, faz-se necessário ressaltar ainda que a seguradora, no momento em que comunicou a recusa do pagamento do seguro ao embargante, também o informou de que cabia ao mesmo promover a retirada do veículo da oficina ASCIA FIAT, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, vejamos a “Carta Recusa”, acostada em ID 208158793:

Somado a isso, as conversas pelo aplicativo WhatsApp (ID 208156548), aliado a nota fiscal (fl. 01 – ID 208156544), ambos documentos juntados pelo próprio embargante em sua petição inicial, não deixam dúvidas de que tinha pleno conhecimento do local onde se encontrava o veículo.

Do mesmo modo, não há contradição entre o reconhecimento da culpa pelo acidente e a improcedência dos pedidos, uma vez que a responsabilidade civil exige prova cumulativa do ato ilícito, do dano e do nexo causal, conforme art. 927 do Código Civil, sendo o dano elemento autônomo e essencial, cuja ausência impede o acolhimento da pretensão.

Ademais, a alegada omissão sobre o pedido subsidiário de restituição do bem ou indenização substitutiva não foi formulada de maneira autônoma no recurso, vejamos os pedidos do recurso:

Da mesma forma, como já citado acima, sequer há prova da posse atual do veículo pela seguradora.

Como é sabido, a simples ausência de manifestação sobre tese jurídica não debatida de forma clara nos autos não configura omissão relevante, nos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC.

Logo, não há omissões, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão de ID 282275888.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025